Tribunal: TJES
Processo: 5002573-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002573-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON JONATHAN SOARES PERES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILSON JONATHAN SOARES PERES
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILSON JONATHAN SOARES PERES
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante argumenta
que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, requer que seja afastada a prisão preventiva do paciente.

Vamos aos fatos.

Da ata de audiência de custódia extrai-se que:

[...]

Conforme consta no APFD,
policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, teriam visualizado o autuado com um volume em sua cintura, ocasião em que o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, teria tentado adentrar em uma residência, oportunidade em que, antes de cumprir tal intento, foi realizada sua abordagem. Durante busca pessoal, teria sido encontrado 01 coldre de pistola em sua cintura e 03 buchas de substância similar à maconha em seu bolso, bem como, após buscas no local, teria sido visualizado, na residência onde o autuado tentou adentrar, uma pistola de cabo de madeira e oxidada, ocasião em que adentraram e ali ainda teriam encontrado 433 buchas de substância similar à maconha, 09 pinos de substância similar à cocaína, 06 pedras de substância similar à crack e 01 balança de precisão.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do autuado, sendo: (01) Ação Penal - receptação - suspenso pelo art. 366 do CPP. Ademais, registre-se que o autuado possui registro de 05 atos infracionais. [...]”

A defesa sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Compulsando novamente os autos, r
eitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta dos fatos.

Da decisão do juízo primevo que manteve a segregação cautelar do paciente extraio que “
a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o
fumus

comissi delicti
necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar. Ainda, observo que prevalece a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em especial, para evitar que o(s) acusado(s) volte(m) a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do
periculum in libertatis
”.

No presente caso
a gravidade concreta resta inconteste diante da quantidade de entorpecente apreendido, bem como pelos demais materiais bélicos, o que evidencia a dedicação do paciente no tráfico de drogas.

Explicito que e
m consulta ao Sistema E-JUD, pude constatar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0001954-50.2019.8.08.0056) pela suposta prática do crime de receptação. Importante esclarecer que referida ação penal encontra-se suspensa, nos termos do art. 366 do CPP, uma vez que o paciente não havia sido localizado.

Em continuidade, saliento que o paciente responde ainda a 05 processos de apuração de ato infracional.

Entendo que a reiteração delitiva do paciente constitui fundamento para a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo esta, medida indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Em virtude de todas as considerações acima aduzidas, entendo não caber a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal, tendo em vista que a substituição da prisão seria desproporcional e inadequada no presente momento

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUSITOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2.
A reiteração delitiva do paciente constitui fundamento para a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo medida indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
3
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.